Tribunal: TJPA
Processo: 0001445-35.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001445-35.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONARDO LUIMAR BRAGA MOTA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO

0001445-35.2020.8.14.0051
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
LEONARDO LUIMAR BRAGA MOTA.

ADVOGADO: I
GOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19.567.

PROCURADOR DE JUSTIÇA

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CP). SENTENÇA QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REDUZIU A PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO E À SÚMULA 231 DO STJ. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida em sede de embargos de declaração, que, ao reconhecer a atenuante da confissão e uma atenuante inominada (art. 66 do CP), reduziu a pena provisória do apelado para patamar inferior ao mínimo legal, fixando a reprimenda final em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

2.

O
Parquet
pugna pela reforma da dosimetria, sustentando que a decisão viola o critério trifásico e o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 de Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que, na segunda fase da dosimetria da pena, fixa a reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal previsto no tipo penal, sob o fundamento de fazer incidir circunstâncias atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese recursal do Ministério Público merece acolhimento. Embora o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, como a confissão e a condição de saúde do agente (art. 66 do CP), seja cabível, sua aplicação encontra limites no próprio sistema legal de dosimetria da pena.

5. O critério trifásico (art. 68 do CP) estabelece uma ordem lógica que não pode ser subvertida. Na segunda fase, o julgador opera dentro dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal, fixados na primeira fase. A redução da pena para aquém do piso legal com base em atenuantes é vedada.

6. A matéria encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, estabeleceu que:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

7. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158), firmou tese no mesmo sentido, conferindo caráter vinculante à questão:
"Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

8. A decisão do juízo
a quo
, ainda que pautada em princípios de justiça e individualização da pena, configurou
error in judicando
ao desrespeitar precedentes obrigatórios e o princípio da legalidade, que vincula o julgador aos marcos penais definidos pelo legislador. A pena deve ser readequada para restaurar a correta aplicação do direito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a sentença recorrida e redimensionar a pena do apelado para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 59, 66, 68 e 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 231; STF - Tema 158 (RE 597.270-QO-RG/RS); STJ - REsp 1.117.073/PR; TJPA - Apelação Criminal 0801476-97.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que, ao julgar embargos de declaração opostos pela defesa, modificou a dosimetria da pena de
LEONARDO LUIMAR BRAGA MOTA
, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Consta da denúncia (id

16636681)

que, no dia 08 de fevereiro de 2020, o apelado, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) da vítima Rodrigo Pontes Pereira, que trabalhava como taxista.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a primeira sentença (ID 77882414), que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID

16636697).

A defesa opôs embargos de declaração (ID 716636403), alegando omissão. Em nova decisão (ID 7

16636714), o juízo
a quo
acolheu os embargos com efeitos infringentes, e, invocando a atenuante inominada do art. 66 do CP (em razão dos problemas de saúde do réu) e afastando a Súmula 231 do STJ, reduziu a pena provisória para 03 (três) anos e, após a majorante, fixou a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto
.

Em suas razões (ID 16636716), o Ministério Público apelante sustenta, em síntese, que a decisão que julgou os embargos violou o sistema trifásico de dosimetria e a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, ao reduzir a pena para aquém do mínimo legal na segunda fase. Requer, assim, a reforma da sentença para restabelecer a pena em patamar legal.

Em contrarrazões (ID 16636730), a defesa do apelado pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a correção da sentença com base no princípio do livre convencimento motivado e na necessidade de individualização da pena.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial (ID 17238230).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Violação ao Sistema Trifásico e à Súmula 231 do STJ

No mérito, o recurso ministerial merece provimento.

O ponto nevrálgico do presente recurso reside na metodologia de aplicação da pena. O juízo de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração, reconheceu a existência de circunstâncias atenuantes e, com base nelas, fixou a pena provisória em patamar inferior ao mínimo legal cominado ao tipo de roubo. Para tanto, afastou expressamente a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, que buscou, de forma louvável, promover uma justiça material atenta às particularidades do réu, tal decisão representa claro
error in judicando
. A medida, embora bem-intencionada, afronta diretamente a sistemática do Código Penal e a jurisprudência consolidada e vinculante dos Tribunais Superiores.

O princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, CF) estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso significa que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Judiciário, definir os limites mínimo e máximo de sanção para cada delito. Ao Poder Judiciário compete a individualização da pena, mas sempre dentro das balizas estabelecidas pelo legislador, sob pena de violação à separação dos poderes.

Para sistematizar essa individualização, o art. 68 do Código Penal instituiu o critério trifásico, um sistema dotado de lógica e hierarquia. Nele, as circunstâncias atenuantes e agravantes, aplicadas na segunda fase, funcionam como um ajuste fino da pena-base, mas sem o poder de romper os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal. Essa prerrogativa de conduzir a pena para aquém do piso ou além do teto legal é reservada exclusivamente às causas de diminuição e de aumento, previstas na terceira e última etapa.

No caso concreto, o equívoco do juízo sentenciante ocorreu precisamente na segunda fase. Ao utilizar as atenuantes para reduzir a pena para 03 (três) anos, o magistrado desrespeitou o piso legal de 04 (quatro) anos, tratando as atenuantes como se fossem causas de diminuição, o que subverte toda a lógica do sistema.

A impossibilidade de transpor o piso legal por meio de atenuantes é matéria pacificada há muito. O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento na
Súmula 231
:

Súmula 231, STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Este enunciado não é mera recomendação, mas a cristalização de uma interpretação sistêmica do Código Penal, reafirmada inúmeras vezes, inclusive em sede de recurso repetitivo, o que lhe confere força e estabilidade.

Corroborando tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão no
RE 597.270-QO-RG/RS (Tema 158)
, fixou tese com repercussão geral, de observância obrigatória pelos demais órgãos do Judiciário:

Tema 158, STF:
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A fundamentação das Cortes Superiores, portanto, assenta-se no princípio da legalidade e da separação dos poderes. Permitir que o Judiciário fixe pena aquém do mínimo legal seria usurpar a função legislativa, criando uma nova pena não prevista em lei.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, é uníssona:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. [...] CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. [...] DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2.

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. [...]

3.

Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

(REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue o mesmo posicionamento, em respeito à uniformidade da jurisprudência pátria:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. [...] Pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena. Pena aquém do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria. Impossibilidade. Vedação da Súmula nº 231, do STJ. Recurso desprovido. [...] 3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção da Súmula 231, fixando que não é possível reduzir a pena dos réus abaixo do mínimo legal, mesmo nos casos em que se aplicarem as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, estando, portanto, superada a matéria
. [...] 5.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08014769720248140401, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a reforma da decisão não é uma questão de reavaliação do mérito ou das particularidades do réu, mas uma medida de rigor técnico para adequar o julgado à lei e à jurisprudência vinculante, garantindo a segurança jurídica e a correta aplicação do Direito Penal.

2.2 Da Nova Dosimetria

Passo, assim, a redimensionar a pena do apelado.

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base no mínimo legal, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tal como fez o juízo de piso.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e a agravante da dissimulação (art. 61, II, 'c', do CP), as quais se compensam. Reconheço, ainda, a atenuante inominada do art. 66 do CP, referente à condição de saúde do réu. Contudo, em estrita observância à Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a reprimenda, mantendo-a em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), majoro a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, dado o
quantum
da pena aplicada.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença proferida em sede de embargos de declaração, e, por conseguinte, redimensionar a pena do apelado
LEONARDO LUIMAR BRAGA MOTA
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, mantendo-se os demais termos da condenação.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025